Tribunal: TJES
Processo: 5001823-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001823-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEONARDO REMBISKI DELFINO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida.
2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente c
omprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001823-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LEONARDO REMBISKI DELFINO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 35758561 do processo originário (n.º 5033763-94.2023.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Leonardo Rembiski Delfino, concedeu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial para determinar:

“(...) que a parte requerida forneça, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento SPRAVATO, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, cujas aplicações deverão ser administradas em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser revertida em favor da parte autora.”

Segundo sustenta a ora Agravante nas razões do recurso em julgamento (id 7300761), a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) não há cobertura contratual para fornecimento do Spravato, medicamento de uso ambulatorial e não previsto no rol da ANS; (ii) o fármaco é de alto custo e foi prescrito por médico não credenciado; (iii) o caso do Agravado não se encontra na exceção prevista pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para medicamentos não previstos no rol da ANS; (iv) não há comprovação científica que demonstre os resultados do medicamento.

Como se observa, a Agravante não questiona a gravidade do caso do Agravado, que “
apresenta sintomas tais como ideação suicida, isolamento social, baixa vitalidade, desesperança, crenças disfuncionais, ansiedade e sofrimento psíquico
”, além de já ter passado “
por diversas internações psiquiátricas não apenas na instituição mencionada acima
[hospital geral]
como também em clínicas psiquiátricas
” (declaração da Psicóloga que atende o Agravado, id 34405904 do processo originário).

A situação do Agravado,
data venia
, possibilita concluir de forma idêntica àquela constante na Decisão recorrida, cujos fundamentos não foram infirmados pela Agravante em suas razões recursais. Aliás, em casos semelhantes ao dos autos, minha conclusão também tem sido pela manutenção de ordem judicial de fornecimento do fármaco Spravato, como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO.
SPRAVATO. LAUDO MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929, haja fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, mais recentemente a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, "para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando o caráter exemplificativo do mencionado rol. 2. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. Precedentes do STJ. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006054-92.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.02.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 3. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 4. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 5. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002774-16.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.08.2023). (Sem grifo no original).

Todas as alegações deduzidas pela Agravante no presente recurso,
concessa venia
, foram afastadas nos mencionados julgados, como também o foram em julgados mais recentes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que também envolviam o Spravato. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT). LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. No caso, não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. 3. O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico. 4. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5014388-18.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26.03.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA
. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. 4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5009565-98.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.03.2024). (Sem grifo no original).

Assim, como as alegações suscitadas pela Agravante nas suas razões recursais, apesar de bastante relevantes, não são suficientes a infirmar os termos da Decisão recorrida, impõe-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.